Tribunal: TJES
Processo: 5013795-25.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano Qualificado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013795-25.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI MOURA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES CONSUMADO. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. POSSE MANSA E PACÍFICA PRESCINDÍVEL. DESOBEDIÊNCIA. ORDEM LEGAL DE ABORDAGEM POR GUARDAS MUNICIPAIS. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de furto simples e desobediência, previstos nos arts. 155, caput, e 330, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 1 ano de reclusão e 15 dias de detenção, além de 20 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa requereu a desclassificação do furto consumado para a modalidade tentada e a absolvição pelo crime de desobediência, por alegada atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a subtração monitorada e seguida de abordagem logo após os fatos configura furto consumado ou tentado; (ii) estabelecer se a recusa ao cumprimento de ordem legal de abordagem, acompanhada de reação à contenção e condução, configura desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O furto consuma-se com a inversão da posse da coisa, ainda que breve e sem posse mansa, pacífica ou desvigiada.

4. O agente exerceu poder de disposição sobre os bens subtraídos ao arremessá-los no rio, o que afasta a tentativa.

5. A recusa à ordem legal de abordagem, com reação física e embaraço concreto à atuação dos guardas municipais, configura desobediência.

6. Os depoimentos dos agentes públicos, colhidos em juízo e não infirmados pela defesa, constituem prova idônea da materialidade e autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O furto consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída, sendo prescindível a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

2. O exercício de poder de disposição sobre os bens subtraídos afasta a tese de tentativa.

3. A recusa consciente ao cumprimento de ordem legal de abordagem, com embaraço concreto à atuação de agentes públicos, configura o crime de desobediência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, e 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.043.799/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 15.04.2026, DJEN 24.04.2026; STJ, Tema Repetitivo 934; STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, Tema 1060; STJ, AgRg no HC n. 1.051.776/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.03.2026, DJEN 23.03.2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.895.365/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 24.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013795-25.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI MOURA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação criminal interposta por
GEOVANI MOURA DA SILVA
em face da r. sentença de ID 19897403, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal originária, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, caput, e 330, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, além de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, acostadas ao ID 19897406, a defesa requer a desclassificação do furto consumado para a modalidade tentada, ao argumento de que a ação foi monitorada e não houve posse mansa e pacífica dos bens, bem como a absolvição pelo crime de desobediência, sustentando a atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico de afrontar a Administração Pública.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 19897411, pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao 20070086, em que também opina pelo
des
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente, passo à análise do mérito recursal.

Narra a peça acusatória que, no dia 03 de outubro de 2025, por volta das 10h, na Avenida Filogônio Peixoto, bairro Aviso, em Linhares/ES, o apelante teria subtraído, com rompimento de obstáculo, refletores e fios elétricos da torre de transmissão da central de comunicação do Município de Linhares.

Consta, ainda, que, na mesma ocasião, teria deteriorado câmera pública de videomonitoramento instalada no local, bem como desobedecido ordem legal emanada por guardas municipais, que, acionados pela central de videomonitoramento, dirigiram-se ao endereço dos fatos e flagraram o acusado no pátio da torre de transmissão.

Segundo a denúncia, ao perceber a aproximação dos agentes públicos, o réu teria arremessado os refletores e fios elétricos no leito do Rio Doce, recusando-se, em seguida, a atender às ordens de abordagem, o que teria exigido o uso moderado da força para sua imobilização, algemação e condução à autoridade policial.

Para melhor compreensão dos fatos, confira-se:

[...]
FATO 01:

Consta do inquérito policial em anexo que no dia 03 de outubro de 2025, por volta de 10h, na Avenida Filogônio Peixoto, bairro Aviso, nesta Cidade e Comarca, o denunciado GEOVANI MOURA DA SILVA, subtraiu, com rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel consistente em refletores e fios elétricos da torre de transmissão da central de comunicação do Município de Linhares, conforme Boletim Unificado nº 59300989.

Narra o caderno investigativo que na data dos fatos o denunciado Geovani Moura da Silva arrombou o alambrado que dá acesso ao pátio de transmissão da central de comunicação do município de Linhares, adentrou no interior do local e subtraiu os refletores e fios elétricos.

Expõe a peça inquisitorial que agentes municipais foram acionados pela central de videomonitoramento para atender a ocorrência, oportunidade em que se dirigiram ao local e flagraram o denunciado Geovani Moura da Silva no pátio da torre de transmissão da central de comunicação do Município de Linhares, ocasião em que o mesmo arremessou os refletores e os fios elétricos no leito do rio Doce.

FATO 02:

Consta do inquérito policial em anexo que no dia 03 de outubro de 2025, por volta de 10h, na Avenida Filogônio Peixoto, bairro Aviso, nesta Cidade e Comarca, o denunciado GEOVANI MOURA DA SILVA deteriorou coisa alheia pertencente ao patrimônio público municipal, conforme Boletim Unificado nº 59300989.

Narra a peça inquisitorial que na data dos fatos o denunciado Geovani Moura da Silva danificou a câmera pública de videomonitoramento da torre de transmissão da central de comunicação do Município de Linhares.

FATO 03:

Consta do inquérito policial em anexo que no dia 03 de outubro de 2025, por volta de 10h00, na Avenida Filogônio Peixoto, bairro Aviso, nesta Cidade e Comarca, o denunciado GEOVANI MOURA DA SILVA desobedeceu ordem legal dos funcionários públicos GM Wallace Guimarães Campos (NF 011377) e GM Rafael Néspoli Silva (NF 016097), conforme BU nº 59300989.

Revela o caderno investigativo que na data dos fatos o denunciado Geovani Moura da Silva desobedeceu ordem legal de abordagem dos agentes municipais GM Rafael Néspoli Silva e GM Wallace Guimarães Campos, não atendendo aos comandos e dificultando os trabalhos da equipe, havendo a necessidade do uso moderado de força para sua imobilização e algemação pelos guardas municipais, que lhe deram voz de prisão e o conduziram à 16ª Delegacia Regional de Linhares.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada. [...]

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo.

No mérito,
a insurgência defensiva não comporta acolhimento.

A
materialidade e a autoria delitivas
restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório produzido nos autos, notadamente pelo Boletim Unificado nº 59300989 (ID 19896517), pelo Relatório de Inquérito Policial (ID 19896517), pelas fotos dos fios subtraídos e do autuado (fl. 36, ID 19896517) e pela prova oral produzida.

A controvérsia recursal cinge-se, em primeiro lugar, à
possibilidade de desclassificação do delito de furto consumado para a modalidade tentada
, sob o argumento de que a ação foi monitorada por câmeras de segurança e de que não teria havido posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Todavia, razão não assiste à defesa.

O Direito Penal brasileiro adota, para a consumação do crime de furto, a teoria da
apprehensio
, ou
amotio
, segundo a qual o delito se consuma com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível que a posse seja mansa, pacífica ou desvigiada
(AgRg no HC n. 1.043.799/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 24/4/2026).

No caso concreto, embora a conduta tenha sido acompanhada pela central de videomonitoramento e a abordagem tenha ocorrido logo após os fatos, restou evidenciado que o apelante chegou a se apoderar dos refletores e fios elétricos, exercendo poder de disposição sobre os bens, tanto que os arremessou no leito do Rio Doce ao perceber a aproximação dos agentes públicos.

Tal circunstância revela a efetiva inversão da posse e afasta a tese de tentativa.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 934, firmou entendimento no sentido de que “
consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Assim, devidamente caracterizada a consumação do delito patrimonial, deve ser mantida a condenação pelo
crime de furto simples consumado.

Também não merece prosperar o pleito absolutório em relação ao crime de desobediência.

A defesa sustenta que a conduta seria atípica, por ausência de dolo específico de afrontar a Administração Pública, tratando-se de mero reflexo do instinto de liberdade ou exercício de autodefesa. Todavia, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório demonstra cenário diverso, revelando que o apelante não apenas se recusou a atender às ordens legais emanadas pelos agentes públicos, como também criou efetivo embaraço à atuação estatal.

O guarda municipal Wallace Guimarães Campos, ouvido em Juízo, relatou que a equipe foi acionada pela central de videomonitoramento em razão da presença de um indivíduo na torre de transmissão das TVs e rádios de comunicação do Município de Linhares. Esclareceu que, ao chegar ao local, o apelante já havia dispensado o refletor no Rio Doce, bem como que a câmera de videomonitoramento instalada na torre estava quebrada, embora estivesse em funcionamento minutos antes.

No ponto específico da abordagem, a testemunha foi expressa ao afirmar que o procedimento não transcorreu de forma regular, pois o apelante “reagiu”, teve uma “reaçãozinha” e “tentou impedir a abordagem”. Indagado sobre como isso teria ocorrido, esclareceu que o acusado “começou a se debater” para não ser conduzido.

No mesmo sentido, o guarda municipal Rafael Néspoli Silva confirmou que a equipe foi solicitada para averiguar possível furto identificado por videomonitoramento em tempo real, ocasião em que o acusado teria subtraído refletores e danificado câmera de vigilância direcionada aos objetos, aparentemente com o intuito de dificultar a visualização da prática delitiva.

Quanto à dinâmica da abordagem, o referido agente foi categórico ao afirmar que, quando a viatura chegou, o apelante ainda não estava detido, mas se encontrava no interior das instalações da torre, “
debatendo com os agentes
”. Acrescentou que o acusado
“resistiu à abordagem
” e à “
ordem de comando
”, dificultando o procedimento de verificação quanto à eventual posse de ferramentas ou arma, razão pela qual
foi necessár
io o uso moderado de força para contê-lo.

Nesse contexto, sabe-se que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
”
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025)
, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, diversamente do que sustenta a defesa, não se está diante de mera fuga instintiva, tampouco de resistência passiva ou de simples inconformismo com a abordagem. A prova testemunhal evidencia que o apelante desatendeu ordem legal de agentes públicos em contexto de atuação ostensiva e, além disso, passou a se debater e a dificultar concretamente a contenção e condução, circunstância que ultrapassa os limites do exercício da autodefesa.

Nesse contexto, incide o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1060, segundo o qual “
a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro
”.

No mesmo sentido, precedentes:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 4. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal não pode ser acolhida na via do habeas corpus, pois demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os limites do writ. 5. A condenação pelo crime de tráfico de drogas foi fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo a variedade e quantidade das substâncias apreendidas, denúncias anônimas sobre a prática de mercancia, conhecimento prévio dos policiais acerca do envolvimento do agravante com o tráfico de drogas, circunstâncias da fuga e descarte das substâncias durante a perseguição, além da confissão extrajudicial do agravante. 6. Os depoimentos dos policiais, considerados idôneos e harmônicos pelas instâncias ordinárias, constituem meio de prova suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de resistência, especialmente quando corroborados por outros elementos, como o auto de resistência. 7. A alegação de legítima defesa para afastar a condenação pelo crime de resistência demanda o reexame do acervo probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 8. A fuga do agravante após ord
em legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo foi considerada conduta penalmente típica, nos termos do art. 330 do Código Penal, conforme entendimento firmado no Tema 1060 do STJ.
9. A análise da motivação subjetiva do agravante para a desobediência, vinculada ao exercício do direito à não autoincriminação, demandaria o reexame das circunstâncias fáticas, providência incompatível com a via do habeas corpus [...]

(AgRg no HC n. 1.051.776/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 23/3/2026.) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 5. A autoria do crime de receptação foi demonstrada por provas produzidas na fase policial e judicial, incluindo depoimentos testemunhais, confissão parcial do acusado e constatação material da origem ilícita do veículo. 6. Nos crimes de receptação, cabe à defesa comprovar que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem, conforme jurisprudência do STJ. 7.
A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo configura conduta penalmente típica, conforme entendimento consolidado no REsp 1.859.933/SC.
8. A dosimetria da pena foi realizada em conformidade com a jurisprudência do STJ, considerando a valoração negativa da culpabilidade pela prática de crimes durante o cumprimento de pena no regime semiaberto e o aumento de 1/8 sobre o intervalo das penas mínimas e máximas, além da exasperação em 1/6 pela reincidência. 9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente afastada, em razão da reincidência do acusado, nos termos dos arts. 44, II, e 77, I, do Código Penal. [...]

(AgRg no AREsp n. 2.895.365/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 24/12/2025.) - destaquei

Desse modo, comprovado que o apelante, de forma livre e consciente, descumpriu comando legal emitido por agentes públicos competentes, em contexto de abordagem decorrente da prática delitiva então apurada, resta caracterizado o dolo exigido pelo tipo penal, não havendo falar em atipicidade da conduta.

Por conseguinte, inexistindo qualquer reparo a ser realizado na r. sentença condenatória, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.